Tribunal: TJMT
Processo: 1009311-94.2020.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009311-94.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 580.800.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (APELANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (APELANTE), NELIO ADEMAR SCHERNER - CPF: 589.978.149-15 (APELANTE), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), NELIO ADEMAR SCHERNER - CPF: 589.978.149-15 (APELADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (APELADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DE MOGLY ADAS COSTA E OUTROS DESPROVIDO E DE ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMER PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA –
MÉRITO
– EXECUÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – APLICAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
–
RECURSO DE MOGLY ADAS COSTA E OUTROS DESPROVIDO E DE ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMER PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado de primeiro grau entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de testemunhal, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

Comprovado que não houve cumprimento integral do instrumento firmado entre as partes, deve ser aplicada a teoria da exceção de contrato não cumprido, com acolhimento dos embargos à execução e extinção do feito executivo, face a ausência de liquidez e inexigibilidade da dívida.

Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que se deve levar em conta o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009311-94.2020.8.11.0040

APELANTES:

MOGLY ADAS COSTA E OUTROS, E NELIO ADEMAR SCHERNER

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
JARBAS LINDOMAR ROSA
e
MOGLY ADAS COSTA
(embargado/exequente) e por
ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO
(advogado do embargante)
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Juara-MT,
Dr. Anderson Candiotto
, lançada nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1009311-94.2020.8.11.0040, opostos nos autos da Execução nº 1004901-90.2020.8.11.0040, que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, para reconhecer a iliquidez e inexigibilidade do título, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Os apelantes
JARBAS
e
MOGLY
, em suas razões recursais aduzem que “
na origem, trata-se de ação de execução com base no título de confissão de dívida ID n. “Num. 43639083 - Pág. 10”, no qual recorrido confessa ser devedor dos recorrentes, referente honorários advocatícios devidos por serviços já prestados
” (sic).

Informam que “
o requerido opôs “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, alegando a inexigibilidade do título executivo em questão, embasando a sua tese na exceção de contrato não cumprido, com fulcro no art. 476 do CCB
” (sic), haja vista suposto condicionamento a oposição de embargos de terceiro descrito no contrato de prestação de serviço advocatícios.

Elucidam que “
impugnaram os referidos embargos à execução, arrazoando que a confissão de dívida foi confeccionada posteriormente ao contrato, justamente para reconhecer os serviços que já haviam sido prestados, não estando condicionado a qualquer obrigação
” (sic), no que tange a oposição de embargos de terceiro.

Defendem que “
os serviços que já haviam sido prestados, que originou a confissão de dívida, sendo que os demais serviços seriam comprovados mediante produção de provas em audiência de instrução e julgamento, o que foi requerido tempestivamente, mas indeferido pelo Juízo singular, que julgou a lide antecipadamente, implicando em cerceamento de defesa
” (sic).

Mencionam que “
Juízo a quo não se manifestou sobre as teses ventiladas, em especial a
teoria dos atos próprios, venire contra factum proprium
– que veda

o comportamento contraditória da parte
” (sic), tendo em vista que os recorridos foram notificados para pagamento várias vezes, que por sua vez, informaram que estavam levantando o dinheiro para pagamento.

Lado outro, aduzem que “
manifestaram no interesse da produção de provas em sede de instrução, visando corroborar o fato de que a confissão de dívida se trata de honorários advocatícios devidos por serviços que já foram prestados
” (sic), entretanto, o magistrado “a quo” indeferiu o pedido e julgou antecipadamente a lide “
com base na presunção de que a cobrança da confissão de dívida está condicionada a oposição dos embargos de terceiros descrito no contrato de prestação de serviços advocatícios, contrariando, assim, o próprio título em questão
” (sic).

Assinalam que “
a confissão de dívida é categórica em suas cláusulas ao dispor que a dívida decorre de honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados, restando ajustado entre as partes como título líquido, certo e exigível, conforme CLÁUSULA SEGUNDA e QUARTA da confissão de dívida juntada no ID “Num. 43639083 - Pág. 10
” (sic).

Descrevem que “
caso os valores da confissão de dívida fossem oriundos de alguma obrigação do contrato de prestação de serviço, não haveria necessidade de confecção da confissão, bastando, para tanto, que os recorrentes executassem o próprio contrato, sendo desnecessário qualquer outro título executivo
” (sic).

Justificam que “
os serviços prestados, tratou-se de diversos atendimentos, assessoria, diligências realizadas e acompanhamento em diligências, estudo de caso, parecer, orientações jurídicas, elaboração de documentos, solicitações de certidões em órgãos, carga e análise de processos
” (sic), devidamente comprovados nos ids. “48908997” ao “48909603”, anexados com a impugnação aos embargos.

Asseguram que realizaram “
diversas diligências em Peixoto de Azevedo, Marcelândia e na própria área rural, cuja qual tem distância de 600 KM da cidade de Sorriso, com grande parte do caminhão se tratando de estrada de chão/cascalho, sem falar as diligências as outras cidades, portanto, vários KM rodados realizando diligências ao recorrido
” (sic).

Declaram que estudaram diversos processos relacionados à aérea em questão, em trâmite na comarca de Marcelândia, sendo, na ocasião, realizado a carga de mais de 45 (quarenta e cinco) volumes, aproximadamente dez mil páginas.

Reforçam que “
ele mesmo foi quem pediu a paralização dos trabalhos e a rescisão do contrato, de modo que a cobrança da confissão se tratou de cobrar os honorários devidos pelos serviços que já haviam sido prestados
” (sic), razão pela qual entende que “
não há que se falar em dever ético dos advogados agravados em renunciar os poderes, posto que o próprio recorrido os revogou ao tempo da rescisão contratual
” (sic).

Ante o exposto, pugnam pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, de modo que requerem a reabertura da instrução processual e no mérito, almejam o regular processamento da execução, por se tratar de dívida referente a serviços prestados e confessados pelo recorrido e por fim, a condenação do recorrido ao ônus da sucumbência (id. 155703388).

Nas contrarrazões o apelado refuta a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que
“compete ao Magistrado de piso avaliar a pertinência, a necessidade e a utilidade das provas requeridas
” (sic).

No mérito, sustenta que “
restou comprovado nos autos a vinculação entre o contrato de confissão de dívida e o contrato de honorários advocatícios que previa a condição de exigibilidade
” (sic).

Esclarece que “o
s próprios Apelantes, tanto na petição de impugnação aos embargos (ID 48908992), quanto na petição do recurso de apelação (ID 100267655 – p. 19), assumem que estão pretendendo cobrar por serviços pré-processuais totalmente vinculados ao contrato de honorários advocatícios (ID 43639063)
” (sic).

Explana que “
o contrato de honorários advocatícios (ID 43639063), tinha como objeto a adoção de medidas para defesa da posse da Fazenda Promissão, situada no Município de Peixoto de Azevedo. E os Apelantes alegam na petição de impugnação aos embargos (ID 48908992) e no próprio recurso de apelação (ID 100267655 – p. 19), que a cobrança pretendida nos autos da execução refere-se exatamente a serviços referentes à “área” de Peixoto de Azevedo
” (sic).

Aponta que “
de acordo com o art. 54 do Código de Ética e Disciplina da OAB, os Apelantes sequer poderiam ter promovido a execução sem antes renunciarem à procuração outorgada pelo Apelado – o que jamais ocorreu
” (sic).

Sustenta que “
em razão da quebra de confiança advinda da execução ora embargada, o Apelado revogou os poderes que havia conferido aos Apelantes, conforme comprova a notificação de ID 43639065
” (sic).

Defende que “
restou fartamente demonstrado nos autos que os Apelantes não cumpriram com o contrato de honorários que deu origem ao contrato de confissão de dívida ora executado, o que afasta a exigibilidade do mesmo
” (sic).

Informa que “
o contrato de honorários celebrado entre as partes, tinha como objeto assegurar a posse de fazenda do Apelado de 4.628,97 hectares, situada no Município de Peixoto de Azevedo-MT, bem como a regularização de seu domínio pela via judicial ou extrajudicial
” (sic).

Assinalada que “
a Cláusula Quarta, que dispõe sobre o pagamento dos honorários, prevê que as 4.000 sacas de soja cobradas na execução, somente seriam devidas após o ajuizamento de Embargos de Terceiro que deveriam ser opostos pelos Apelantes em nome do Apelado, para a defesa da posse de sua fazenda
” (sic).

Entretanto, sustenta que “
os Apelantes jamais ajuizaram qualquer medida judicial para defesa da posse do imóvel do Apelado, conforme se comprovou nos autos (ID 43639068) e nem tampouco realizaram qualquer procedimento judicial ou extrajudicial para regularização do domínio do citado imóvel, num nítido descumprimento ao contrato de honorários
” (sic).

Portanto, assegura que é “
escorreita a sentença objurgada que afastou a liquidez e exigibilidade do referido valor, já que os Apelantes não cumpriram com sua parte no contrato de honorários
” (sic).

Ainda, ressalta que “
os Apelantes tentam induzir este Tribunal a acreditar, na fantasiosa versão, de que o Apelado teria assinado um contrato de confissão de dívida, concordando em pagar 4.000 sacas de soja somente pelo serviços pré-processuais supostamente prestados pelos Apelantes, que, coincidentemente é o mesmo valor pactuado no contrato de honorários para ajuizamento de Embargos de Terceiro, o qual, diga-se de passagem, garantia ao Apelado o direito de nada pagar por estes serviços pré-processuais
” (sic).

Explica que “à
época da celebração do Contrato de Confissão de Dívida (26/08/2019), os Apelantes ainda eram advogados do Apelado e gozavam de sua total confiança. Referida confissão de dívida foi celebrada apenas e tão somente para que um terceiro (JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS), do qual o Apelado era credor, assumisse o pagamento do valor pactuado no contrato de honorários. Era simplesmente esse o objetivo. Não havia pactuação de novos honorários pelos serviços préprocessuais, e nem mesmo repactuação do contrato celebrado anteriormente
” (sic).

Defende que não houve rescisão tácita conforme alegado pelo apelante, segundo conversa de whatsapp, pois não concordou em pagar “
apenas pelos procedimentos pré-processuais realizados pelos Apelantes, o valor integral da parcela de 4.000 sacas de soja do contrato originário que, repita-se, somente seria devida após o ajuizamento de Embargos de Terceiro, que jamais foram ajuizados
” (sic).

Explica que “
concordou em conversarem para, consensualmente, pactuarem um valor justo pelos serviços já prestados pelos Apelantes, porém referida pactuação jamais se concretizou. Por isso mesmo, não há que se falar em comportamento contraditório do Apelado e da aplicação do instituto do Venire Contra Factum Proprium
” (sic).

Por outro lado, aduz que “
os Apelantes pretendem, por meio de execução, cobrar a integralidade do contrato de honorários em razão da rescisão, quando na verdade deveriam propor a competente ação de conhecimento para arbitramento dos honorários proporcionais ao serviço efetivamente prestado
” (sic).

Alternativamente, caso reconhecida a exigibilidade do título, relata que os apelantes buscam “
a cobrança do valor principal da suposta dívida acrescido de multa moratória de 40% sobre o valor total do débito, conforme previsto na Cláusula 3ª do contrato executado
” (sic).

Contudo, entende que “
multa moratória imposta no contrato de confissão de dívida revela-se excessiva e abusiva, devendo ser revista, nos termos do art. 413 do Código Civ
il”, razão pela qual roga pela sua redução para 10%

sobre o valor supostamente inadimplido.

Ante o exposto, pugna pelo desprovimento o recurso, mantendo-se incólume a sentença objurgada e majorando-se a sucumbência em razão da fase recursal (id. 155703394).

Por sua vez, o patrono do executado, Sr.
ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO
, pugna pela fixação dos honorários de sucumbência ao ora apelante em patamar entre 10 e 20% sobre o valor atualizado da dívida cobrada na execução, conforme recentemente decidido pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.076), além da sucumbência recursal (id. 155703395).

Nas contrarrazões, os recorridos defendem que “
sequer deram causa a demanda, e, portanto, não deveriam ter sido condenados aos honorários advocatícios
”, ressaltando, inclusive que “na
própria sentença recorrida, o Juízo singular reconheceu que são devidos honorários advocatícios, que deverá ser objeto de apuração em processo autônomo
” (sic).

Defendem acerca da impossibilidade de mensurar o valor do proveito econômico obtido no presente caso, e ainda que a extensão do dano é de natureza incerta.

Mencionam que “
a fixação dos honorários de forma equitativa é uma faculdade do juiz, ou seja, é uma opção que ele tem para aplicar, quando não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora
” (sic).

Ainda, verberam que o STJ “
entendeu que a honorária de sucumbência pode ser arbitrada por equidade nas causas em que os valores são exorbitantes
” (sic), e que no presente caso o valor da causa é de R$481.600,00 (quatrocentos e oitenta e um mil, e seiscentos reais), portanto, a fixação entre 10 e 20% sobre o valor atualizado da dívida cobrada na execução, implicaria em enriquecimento sem causa, desproporcional e injusto, eis que roga pelo desprovimento do recurso (id. 155703398).

Ambos os recorrentes são isentos de preparo recursal, nos termos do art. 4º da Lei Estadual 11.077/2020.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JARBAS LINDOMAR ROSA
e
MOGLY ADAS COSTA
ajuizaram a execução de título extrajudicial em desfavor de
JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS e NELIO ADEMAR SCHERNER
, a fim de cobrar dívida firmada em instrumento particular de confissão de dívida no qual o primeiro executado confessou ser devedor da quantia líquida, certa e exigível de 4.000 (quatro mil) sacas de soja, a ser paga em 30/03/2020, figurando o segundo executado como devedor solidário.

O executado
NELIO ADEMAR SCHERNER
apresentou embargos à execução sustentando
a exceção de contrato não cumprido, sob a premissa de que a dívida cobrada por meio da confissão de dívida estaria condicionada ao cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, mais precisamente na oposição dos embargos de terceiro, de modo que, da sua ótica, para cobrança da confissão seria necessário a oposição de tais embargos.

O magistrado singular, após regular processamento do feito, julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, para reconhecer a iliquidez e inexigibilidade do título, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Consta do édito sentencial que o título executivo está angariado ao contrato de honorários advocatícios que a parte embargante sustenta ser a
causa debendi
do termo de confissão, onde há nítida a vinculação de ambos os instrumentos, seja pelo valor cobrado, que é idêntico em ambos os instrumentos ou pelas datas acostadas nos pactos.

O magistrado ressaltou que “
o contrato de honorários prevê o pagamento de 4.000 sacas de soja, e como contraprestação, incumbiria a parte embargada, em um primeiro momento, ou fase, a defesa dos interesses do embargante, quanto a posse de uma área rural total de 4.628,97 hectares, denominado Fazenda Promissão, e em um segundo momento, a segunda fase, o dever era o de regularização do domínio da área rural supracitada, seja mediante a via judicial ou extrajudicial
” (sic).

Ocorre que como não há prova documental nos autos a respeito da conclusão do respectivo serviço, o juízo “a quo” reconheceu que o contrato não foi cumprido, de forma que a cobrança do valor integral dos honorários não se apresentou legítima.

Os apelantes-exequentes entendem que houve o
cerceamento de defesa
, haja visto os serviços prestados seriam demonstrados em audiência de instrução e julgamento, requerido tempestivamente, mas indeferido pelo Juízo singular, que julgou a lide antecipadamente.

Nota-se que os exequentes pretendiam comprovar que o Contrato de Confissão de Dívida executado (id. 155703301 - Pág. 10 a 14) referia-se a honorários advocatícios de outros serviços não contemplados no Contrato de Honorários (id. 155703296 - Pág. 2 a 5).

Consta que o Magistrado
a quo
entendeu que, por se tratar de prestação de serviços advocatícios, deveria haver ao menos um início de prova documental.

O que consta dos autos são diligências junto ao 2º Serviço Notarial e Registral de Peixoto de Azevedo para confecção de ata notarial na Propriedade Rural Fazenda Promissão I, II e III, localizada no município de Peixoto de Azevedo para efeito de constatação de benfeitorias o imóvel; um vídeo onde os advogados fizeram a carga de um processo com 45 volumes; outro vídeo referente a “pane” ocorrida no veículo quando trafegaram na cidade de Cláudia-MT ao realizar a diligência da Comarca de Marcelândia e um áudio do Sr. Nelio dizendo que tem que fazer uma proposta de acerto aos exequentes.

Conforme consignado pelo magistrado na origem, “
não se olvida que há documentos nos autos que mostram o início dos serviços, e que tal deve ser cobrado pela parte exequente, ora embargada, contudo, clarividente que a cobrança integral gera enriquecimento ilícito
” (sic).

Pelo que consta dos autos o contrato de confissão de dívida executado está vinculado ao contrato de honorários advocatícios, e a condição prevista para exigibilidade do valor de 4.000 sacas de soja executado pelos apelantes/exequentes não havia se operado, pois não apresentado os embargos de terceiro.

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que os documentos constantes nos autos já são suficientes para a formação do livre convencimento.

A propósito:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– LITISPENDÊNCIA – POSSÍVEL – REVISIONAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO – AFASTADOS - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes
. Nos moldes do artigo 337, § 1º a 3ª do CPC/15 para a configuração da litispendência, consubstanciada na reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e que se encontra em curso, revela-se necessário a presença das mesmas partes, causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido, o que se revela na hipótese, não havendo vedação ao reconhecimento do instituto entre ação revisional e embargos à execução. Conforme orientação do STJ, "não retira a liquidez do título, possível julgamento de ação revisional do contrato originário, demandando-se, apenas, adequação da execução ao montante apurado na ação revisional" Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/15.”
(TJ-MT - AC: 00128874320158110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/12/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2019)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao
mérito
, em que pese o título exequendo estar amparado num contrato de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas, da qual não consta condicionamento a qualquer obrigação

é possível concluir que a confissão de dívida é originária dos serviços advocatícios prestados ao executado, que tinha como objeto a adoção de medidas para defesa da posse da Fazenda Promissão, situada no Município de Peixoto de Azevedo, conforme consta na cláusula primeira, objeto do contrato (id. 155703301 - Pág. 10 a 14).

A Cláusula Quarta, que dispõe sobre o pagamento dos honorários, prevê que as 4.000 sacas de soja cobradas na execução, somente seriam devidas após o ajuizamento de embargos de terceiro que deveriam ser opostos pelos apelantes em nome do apelado, para a defesa da posse de sua fazenda.

Aliás, não há como afirmar que o executado rescindiu o contrato e concordou em pagar, apenas pelos procedimentos pré-processuais realizados pelos apelantes, o valor integral da parcela de 4.000 sacas de soja do contrato originário que, repita-se, somente seria devida após o ajuizamento de embargos de terceiro.

Dessa forma, não há falar em aplicação da

teoria dos atos próprios “venire contra factum proprium”, ainda que os exequentes tenham comprovado por meio de áudio o reconhecimento, pelo executado, da necessidade de fazer uma proposta de acerto aos exequentes.

Resta demonstrado que o executado não nega que tais serviços tenham sido realizados, entretanto, entende ser necessário pactuarem um valor justo pelos serviços já prestados pelos apelantes.

Cumpre dizer que nos contratos bilaterais ou sinalagmáticos os contratantes são, simultaneamente, credores e devedores uns dos outros, havendo obrigações recíprocas.

De acordo com o previsto no art. 476 do Código Civil, "
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro
". Trata-se da exceção do contrato não cumprido.

Sobre este tema o ilustre Pablo Stolze Gagliano, in verbis:

"A exceção de contrato não cumprido constitui meio de defesa, pelo qual a parte demandada pela execução de um contrato pode arguir que deixou de cumpri-lo pelo fato da outra ainda também não ter satisfeito a prestação correspondente"
(in Novo Curso de direito Civil, vol IV, São Paulo: Saraiva, 5ª ed., 2009, p. 261).

Portanto, de acordo a norma, nos contratos bilaterais, em que se sobressai a reciprocidade e a equivalência das obrigações, não pode uma das partes exigir o cumprimento da obrigação sem que antes tenha adimplido a sua.

Depreende-se, assim, que a bilateralidade e equivalência das prestações pactuadas encontram-se na essência do referido instituto, denominado exceção do contrato não cumprido. Em outras palavras, aquele que detém o direito de realizar por último a prestação, pode postergá-la enquanto outro contratante não satisfazer sua própria obrigação. Trata-se, portanto, de execução de dívida inexigível.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA LASTREADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA –
EXECUÇÃO EXTINTA – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS E SINALAGMÁTICAS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é modalidade de defesa do executado que dispensa a garantia do juízo por abarcar a discussão de matérias exclusivamente de ordem pública, não precluíveis e cognoscíveis até mesmo de ofício. A nulidade do título executivo ou a ausência de sua iliquidez são matérias de ordem pública, de sorte que a exceção de pré-executividade é via adequada para a sua discussão. O instituto da exigibilidade do título impõe que a prestação não seja exigida enquanto pendente alguma situação da relação na qual as partes se obrigaram. De modo que o crédito só é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição e nem sujeito a outras limitações.
Não pode a exequente exigir judicialmente o adimplemento da parte executado, sem provar que tenha cumprido sua parte na avença, circunstância que, no caso específico, dadas as singularidades, torna inexigível o título executivo, com a extinção do processo executivo
. Se acolhida a Exceção de Pré-executividade com a extinção da demanda executiva, os honorários de sucumbência são fixados em observância ao artigo 85, § 2º, do CPC”.
(TJ-MT 00006919120038110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

Logo, não tendo o credor instruído a execução com documentos indispensáveis à propositura da execução, no caso, a demonstração do cumprimento de sua obrigação contratual, a extinção do feito executivo foi devida, por ausência de exigibilidade do título.

Por fim, ressalta-se que a via processual adequada para a solução do litígio é de arbitramento de honorários, pois o pagamento deve corresponder à extensão do serviço efetivamente prestado até a rescisão do contrato de prestação de serviço advocatícios.

No tocante aos
honorários advocatícios sucumbenciais
, aplica-se a norma prevista no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Confira-se:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do
proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Como se observa do dispositivo em destaque, a lei processual estabeleceu uma ordem gradativa de aplicação de critérios para o cálculo da verba honorária, isso independentemente da natureza da sentença que tenha sido proferida, seja declaratória, constitutiva ou condenatória. Os aludidos parâmetros também deverão ser observados para o caso de sentença terminativa.

Na hipótese dos autos, trata-se de embargos à execução julgados procedentes, que extinguiu a execução por reconhecer a iliquidez e inexigibilidade do título.

Assim, entende-se que para uma adequada fixação dos honorários sucumbenciais estes devem ser calculados com base no proveito econômico, em decorrência do benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta.

Sendo assim, os honorários de 10% (dez por cento) devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido.

Aliás, a Corte Superior já se pronunciou no mesmo sentido, consoante se infere dos seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES
. EXECUÇÃO ORIGINÁRIA.
EXTINÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
. SÚMULAS Nº 7/STJ E Nº 283/STF. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, a matéria de direito devolvida ao Superior Tribunal de Justiça diz respeito à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Súmula nº 7/STJ afastada. 3. No caso, inexiste fundamento não atacado, suficiente por si para a manutenção do acórdão. Sem aplicação a Súmula nº 283/STF. 4
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, julgados procedentes os embargos com a consequente extinção da execução, ressoa inequívoco que o proveito econômico obtido pela parte embargante corresponde ao valor da dívida executada, devendo esse valor ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes
. 5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.772.022/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA , TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe de 02/03/2022, g.n.)

Trago à lume, jugado deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA INTEGRALMENTE – VALOR DA CAUSA E PROVEITO ECONÔMICO (IGUAIS) -
VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Acolhida a exceção de pré-executividade, que reconhece a quitação total da dívida objeto da ação de execução de título extrajudicial, determina a fixação de honorários em favor dos procuradores do executado, cuja base de cálculo, por sua vez, será o valor da execução que no presente caso corresponde ao valor da causa e também o proveito econômico da parte executada
. Eventual excesso afastado, possibilidade de arbitrar a verba no mínimo legal (10%) ou em outro percentual que se afaste do teto (20%). Precedentes do STJ: ( AgInt no AREsp 1368440/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE) “Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”
(TJ-MT - AC: 00067860420058110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/10/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos exequentes/embargados
JARBAS LINDOMAR ROSA
e
MOGLY ADAS COSTA
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do patrono do executado
ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023